Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717226-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: JOAQUIM MACHADO BARRETO MENESES FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. OFENSA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO INTERNO. MULTA POR ATRASO DEVIDA. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. O Princípio da Dialeticidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. Às relações jurídicas surgidas de Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado entre promitente comprador na qualidade de destinatário final do imóvel e construtora, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 3. A necessidade de autorizações junto à Administração Pública é circunstância comum à atividade econômica explorada pela construtora e os entraves burocráticos existentes, para a expedição do consentimento administrativo, já estão previstos na cláusula contratual de tolerância de atraso. 4. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, a respectiva multa contratual é devida. 5. A demora na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o qual não causa por si só dano moral. 6. O artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelece a responsabilidade integral pelas despesas e honorários por uma das partes, se o outro litigante sucumbir em parte mínima do pedido. 7. Na espécie, afasta-se a sucumbência mínima para se reconhecer a reciprocidade, devendo cada parte arcar com as custas e honorários em igual proporção. 8. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, sustentando que restou demonstrada a ausência de culpa da empresa no atraso da entrega da unidade habitacional adquirida pelo recorrido, ante a ocorrência de caso fortuito. Pugna, assim, pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa moratória, bem como a aplicação da cláusula contratual relativa à dilação do prazo para a entrega do imóvel. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030